Tribunal: TJDFT
Processo: 0723419-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723419-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico a existência de distribuição anterior de Agravo Interno referente à decisão de não recebimento do recurso de apelação da relatoria da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA , proferida no processo no 0705895-86.2024.8.07.0001. Dessa forma, o presente Agravo interno, dirigido ao processo 0705895-86.2024.8.07.0001 está em duplicidade e distribuído pelo Agravante equivocamente para este gabinete. Assim, nota-se a prevenção do órgão julgador e da relatora, conforme o previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Veja-se: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)”. A norma regimental aperfeiçoa-se e com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Assim, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determino o cancelamento do presente Agravo Interno, uma vez que a questão será analisada pela Excelentíssima Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, integrante da 5a Turma Cível, no processo n. 0705895-86.2024.8.07.0001. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital